Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-70.2025.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO SIMPLES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A 4 ANOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO PROVIDO
1. A pena foi fixada no mínimo legal e o regime inicial determinado como aberto, em virtude da primariedade técnica do réu e da inexistência de circunstâncias judiciais negativas.
2. A negativa da substituição da pena pelo juízo de origem baseou-se exclusivamente na existência de outras ações penais em curso contra o réu, todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de ações penais em andamento como fundamento para agravar a pena ou negar benefícios legais, com base na Súmula 444 do STJ e no princípio constitucional da presunção de inocência.
3. Estando presentes os requisitos do art. 44, § 2o, do Código Penal é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

4. Recurso conhecido e provido.